Tribunal: STF
Processo: HC 197800
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 624.373/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena de 8 anos, 1 mês e 15 de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto, requereu a concessão de saída antecipada do regime fechado para o regime aberto ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 42-43):
    I – Relatório
    Trata-se de requerimento de CONCESSÃO DE SAIDA ANTECIPADA do regime fechado para o regime aberto, formulado pelo réu Paulo Augusto Piado da Silva Junior argumentando, em síntese, que ele corre risco em razão do alastramento das infecções pelo COVID-19. 
    O Ministério Público opinou pelo indeferimento. 
    II – Fundamentação e Decisão
     Inicialmente, não se desconhece a gravidade decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19. 
    No entanto, não é o caso de conceder a saída antecipada ao sentenciado. 
    Inicialmente, faço constar que o sentenciado, conforme documentos juntados aos autos, é soropositivo, encontrando-se, assim no grupo de pessoas vulneráveis ao COVID-19, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, inciso I, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n° 62, de 17 de março de 2020. 
    Ressalto que, embora apresente a doença mencionada não há comprovação de que esteja extremamente debilitado em razão da comorbidade apresentada.
    Outrossim, a Recomendação n° 62/2020 do CNJ, em seu artigo 5°, prevê que deve o Magistrado observar o contexto local de disseminação da doença quando da concessão das medidas que estabelece. No caso dos autos, não há, ao menos nesta fase, prova da disseminação da doença no local em que o sentenciado encontra-se preso, de modo que não é o caso de antecipar o regime aberto, conforme pleiteado. 
    Demais disso, em atenção à Súmula Vinculante 56, de se notar que o sentenciado deve de demonstrar, no caso em apreço, que o estabelecimento onde se encontra não tenha condições de adotar medidas capazes de impedir a disseminação da doença. 
    Portanto, indefiro o requerimento formulado pelo sentenciado Paulo Augusto Prado da Silva Júnior.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fls. 115-119).
    Contra essa decisão, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não o conheceu, mas examinou os seus fundamentos, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fls. 158-159):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU HOSPITAL DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Conforme já estabelecido nesta eg. Quinta Turma, mesmo em se tratando de apenado em grupo de risco, tem-se que “A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie” (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020). 
    III – In casu, ausentes indícios de que a origem não possui condições de diagnosticar e tratar os apenados da forma necessária, por tudo o que fora informado. 
    IV - De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de estrutura local. No mesmo sentido: “Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes” (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/06/2020). 
    V - Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 
    Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que: (a) o paciente encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIV, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; e (b) Já se admite, há muito tempo, superando o entendimento pela taxatividade e interpretação restritiva do rol do artigo 117, com fulcro no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), a extensão da medida a condenados em regime semiaberto em casos de ausência de vagas em estabelecimento adequado (SV n. 56/STF e REXT 641.320/RS) e regime fechado, inclusive em hipóteses de cabimento não previstas em lei. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. FELIX FISCHER: 
    Para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do v. acórdão recorrido (fls. 115- 119): 
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos Defensores Públicos Adriano Lima Mendonça e Matheus Bortoletto Raddi em favor de Paulo Augusto Prado da Silva Júnior, sob a alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito plantonista da 13ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo. 
    Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena após ter sido definitivamente condenado. Alega que a situação dos estabelecimentos prisionais é um ‘estado de coisas inconstitucional’, conforme decidido pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF nº 347. Assevera que problemas como superlotação de presos, falta de higiene e de assistência médica, alimentação inadequada e racionamento de água tornam o alastramento da pandemia do Covid-19 especialmente perigosa nos presídios, podendo levar ao genocídio da população carcerária. Afirma, outrossim, que o paciente é portador do vírus HIV e, portanto, inclui-se no grupo de risco do coronavírus. Diante disso, e conforme a Recomendação nº 62/2020 do E. Conselho Nacional de Justiça, requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por prisão domiciliar. 
    [...] 
    Muito embora a Recomendação nº 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade. 
    [...] 
    Nos termos do inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do supracitado artigo, inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde, além de não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo. 
    De se notar que o Ofício nº 4.430-20201 dá conta de que o paciente, embora portador de HIV, está recebendo tratamento adequado conforme prescrição médica, informando, ainda, que, ‘(...) medidas administrativas foram adotadas nesta serventia, de modo que não há contato entre os presos aqui custodiados com presos que, por motivos excepcionais, tem contato com áreas externas da Unidade Prisional, sendo que estes, ao retornar, são isolados em pavilhão separado e, em condição de quarentena, assim como, ocorre com os presos que são incluídos oriundos das Cadeias Públicas.’ 
    Acrescento que, conforme destacou a r. decisão objurgada, ‘a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em seu artigo 5º, prevê que deve o Magistrado observar o contexto local de disseminação da doença quando da concessão das medidas que estabelece. No caso dos autos, não há, ao menos nesta fase, prova da disseminação da doença no local em que o sentenciado encontra-se preso, de modo que não é o caso de antecipação do regime aberto, conforme pleiteado’. 
    Além disso, não se deixa de anotar que o paciente ostenta alentada folha de antecedentes criminais, a qual registra condenações por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. 
    [...] 
    Portanto, não estão presentes os requisitos previstos na Recomendação nº 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, a ensejar o deferimento do pleito do paciente, que deve aguardar o lapso temporal para pleitear o benefício a que entenda fazer jus.
      Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem." (grifei). 
    Pois bem.
    O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado: prisão domiciliar de paciente em grupo de risco em face da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, consignou-se a quo (fls. 118-119): "De se notar que o Ofício nº 4.430-20201 dá conta de que o paciente, embora portador de HIV, está recebendo tratamento adequado conforme prescrição médica, informando, ainda, que, ‘(...) medidas administrativas foram adotadas nesta serventia, de modo que não há contato entre os presos aqui custodiados com presos que, por motivos excepcionais, tem contato com áreas externas da Unidade Prisional, sendo que estes, ao retornar, são isolados em pavilhão separado e, em condição de quarentena, assim como, ocorre com os presos que são incluídos oriundos das Cadeias Públicas.’ Acrescento que, conforme destacou a r. decisão objurgada, ‘a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em seu artigo 5º, prevê que deve o Magistrado observar o contexto local de disseminação da doença quando da concessão das medidas que estabelece. No caso dos autos, não há, ao menos nesta fase, prova da disseminação da doença no local em que o sentenciado encontra-se preso, de modo que não é o caso de antecipação do regime aberto, conforme pleiteado”. 
    No que tange à falta de mérito pessoal (fl. 119): "Além disso, não se deixa de anotar que o paciente ostenta alentada folha de antecedentes criminais, a qual registra condenações por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas". 
    Ora, diante das condições acima como um todo, tem-se que nem mesmo a comorbidade que acomete o paciente (HIV) teria o condão de alterar o aqui exposto, vez que a efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena afasta a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas, às fls. 136-144, não dão conta de que o apenado e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica. 
    […]
    Conforme já adiantado, reitere-se que o Informativo n. 970, do col. Supremo Tribunal Federal, deixou clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. 
    […]
    Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas e não foram constatadas in casu (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 
    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente (no mesmo sentido, a decisão no HC n. 568284, de 29/04/2020, de minha relatoria). 
    Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado do apenado (instrução da impetração inadequada), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância). 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 
    No particular, pelo que se colhe dos documentos juntados pela defesa, o Juízo de origem, em 28 de março de 2020, registrou que: (a) embora apresente a doença mencionada, não há comprovação de que esteja extremamente debilitado em razão da comorbidade apresentada; e (b) não há, ao menos nesta fase, prova da disseminação da doença no local em que o sentenciado encontra-se preso, de modo que não é o caso de antecipar o regime aberto, conforme pleiteado. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem de Habeas Corpus, consignou que o paciente ostenta alentada folha de antecedentes criminais, a qual registra condenações por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. 
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente